Tribunal: TJES
Processo: 5021708-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021708-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO ALEXANDRE JUNIOR

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021708-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO ALEXANDRE JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: LOSEMIR GONCALVES RAMOS - SP431911, MARCOS ROBERTO NUNES - SP435084

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO, FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DESPROPORPORCIONALIDADE DA MEDIDA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de furto qualificado e organização criminosa. A defesa alega constrangimento ilegal por nulidade absoluta do processo, sustentando a ausência de citação pessoal, além de apontar a desproporcionalidade da manutenção da prisão cautelar em regime mais gravoso que o fixado na sentença. O pedido de liminar foi indeferido pelo Relator.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização de Habeas Corpus para discutir nulidades processuais e mérito da condenação quando já interposto recurso de apelação próprio; e (ii) saber se a condição de foragido do paciente por aproximadamente oito anos justifica a manutenção da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, a despeito do regime fixado na condenação.

III. Razões de decidir

3. O Habeas Corpus não constitui via adequada para a análise de teses que demandam incursão probatória ou que são objeto de recurso de apelação já interposto, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal.

4. A citação pessoal foi considerada suprida nos autos originários e o paciente permaneceu na condição de foragido da justiça desde 2017, vindo a ser capturado apenas em novembro de 2025, o que demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e fundamenta a necessidade da prisão preventiva.

5. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença não impõe, por si só, a imediata soltura do réu que se evadiu do distrito da culpa por longo período, especialmente quando o juízo de origem já autorizou a adequação da custódia em estabelecimento prisional compatível no estado de sua residência.

IV. Dispositivo e tese

6. ORDEM NÃO CONHECIDA.

Tese: O Habeas Corpus não deve ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade perceptível de plano, o que não se verifica quando a segregação é mantida com base na efetiva fuga do paciente durante a instrução criminal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RENATO ALEXANDRE JUNIOR
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 17595388.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id. 17841893.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17966381, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021708-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO ALEXANDRE JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: LOSEMIR GONCALVES RAMOS - SP431911, MARCOS ROBERTO NUNES - SP435084

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

RENATO ALEXANDRE JUNIOR
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da nulidade do processo de origem, por ausência de citação pessoal do paciente.

Alegam, ainda, que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional, visto que o paciente possui condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e família constituída) e foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto.

Pois bem.

PRELIMINAR: DO NÃO CONHECIMENTO – SUCEDÂNEO RECURSAL

Ab initio
, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público.

O ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelecem que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Verifica-se que já houve interposição de Recurso de Apelação nos autos originários (nº 0024600-15.2018.8.08.0048), o qual já se encontra remetido a este Tribunal para julgamento.

As teses de nulidade por falta de citação e mérito da condenação devem ser devidamente enfrentadas na via da Apelação, que possui cognição ampla.

MÉRITO – DA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE

Ainda que superado o não conhecimento, as alegações defensivas não prosperam:

Da Citação e Fuga: O magistrado de piso consignou que o paciente permaneceu na condição de foragido desde 2017, sendo capturado apenas em 21/11/2025, no Estado de São Paulo.

A citação foi suprida por decisão judicial fundamentada diante da evasão do réu, que se encontrava em local incerto e não sabido. A fuga prolongada por cerca de 8 anos é fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal.

Da Compatibilidade com o Regime Semiaberto: Não há incompatibilidade absoluta entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, especialmente quando persistem os motivos do art. 312 do CPP.

Ademais, o juízo de origem já sinalizou favoravelmente ao cumprimento da pena em São Paulo, próximo ao meio social do réu, dependendo apenas de trâmites administrativos.

Condições Pessoais: O histórico de evasão do "distrito da culpa" demonstra o descaso com o Poder Judiciário, tornando as condições pessoais (residência e emprego) insuficientes para garantir que o paciente não tornará a fugir se posto em liberdade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do Habeas Corpus, diante da inadequação da via eleita (sucedâneo recursal).

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.